Tribunal: TJSP
Processo: 0258511-95.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Servidor Público Estadual. Cômputo de adicional por quinquênios. Base para o cálculo. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.